Tribunal: TJPA
Processo: 0005809-88.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005809-88.2020.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: GIOVANNI LUIGI MARCOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM NERVOSISMO E ATITUDE SUSPEITA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu sumariamente o réu denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal realizada sem fundada suspeita.

2. A abordagem policial ocorreu em via pública, motivada exclusivamente pelo alegado nervosismo do acusado ao avistar a viatura, circunstância que ensejou revista pessoal e posterior ingresso domiciliar, com apreensão de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com fundamento apenas em nervosismo e atitude considerada suspeita configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP, apta a legitimar a prova obtida e autorizar o prosseguimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 244 do CPP exige fundada suspeita, baseada em elementos objetivos e concretos, de que o indivíduo esteja na posse de objeto que constitua corpo de delito, não sendo suficiente impressão subjetiva do agente estatal.

5. Nervosismo ou atitude genérica considerada suspeita não configuram, por si sós, justa causa para busca pessoal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A ilicitude da abordagem contamina as provas subsequentes, inclusive as apreensões realizadas em domicílio, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

7. Ausentes provas lícitas de materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da absolvição sumária, sob pena de violação às garantias constitucionais da legalidade e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A busca pessoal exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos, não sendo suficiente o alegado nervosismo ou atitude subjetivamente considerada suspeita. 2. Reconhecida a ilegalidade da busca pessoal, as provas dela derivadas são ilícitas, impondo-se a absolvição quando inexistirem outros elementos probatórios válidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 155 e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença absolutória proferida em face de GIOVANNI LUIGI MARCOS DOS SANTOS, exarada pelo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, inicialmente denunciados pelos crimes de art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia foi oferecida nos seguintes termos:

“(...) em data de 27 de junho de 2020, por volta das 12h00min, na Estrada da Vila Nova, Bairro Coqueiro, nesta cidade, o ora primeiro denunciado Giovanni Luigi Marcos dos Santos foi preso em flagrante delito por trazer consigo e guardar em depósito 31 (trinta e um) tabletes de substancia entorpecente, conforme Auto de Exibição de Apreensão de Objeto às fls. 13 do IPL.

Na ocasião, uma equipe policial estava de serviço realizando ronda no bairro supramencionado, quando avistou o ora primeiro denunciado em via pública e em atitude suspeita, mostrando-se bastante apreensivo com a presença dos policiais. Diante disto, a equipe efetuou procedimento de abordagem e durante a revista pessoal, encontrou nos bolsos do mesmo a quantia de 10 (dez) tabletes de substancia entorpecente.

Douto Julgador, ato contínuo, o ora denunciado revelou aos policiais que havia mais material entorpecente na sua residência. Isto posto, os militares foram até o endereço apontado por Giovanni Luigi Marcos dos Santos, sito Rua da Pedreirinha, Passagem Margarete II, N° 08, Bairro Guanabara, local onde após busca, foi encontrado mais 21 (vinte e um) tabletes da mesma substancia, escondidas embaixo da cama.

Digno Magistrado, o ora denunciado também indicou o suposto fornecedor do material entorpecente como sendo o nacional Jamerson Alexandre Correa Bentes, domiciliado na Rua Ricardo Borges, Residencial Viver Castanheira, Bloco Violeta, Apto. 201, Bairro Guanabara, neste município. Posto isto, os policiais dirigiram-se até o referido imóvel, porém, lá estando, não encontraram o suspeito.

Contudo, em razão da fundada suspeita e do forte odor de droga vindo da residência, a equipe ingressou na casa e encontrou 01 (um) tablete de erva prensada e um vidro com uma quantidade menor de erva seca solta, além de 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) máquina de cartão de crédito e a carteira de identidade civil de Jamerson Alexandre Correa Bentes, tudo conforme Auto de Exibição de Apreensão de Objeto às fls. 13 do IPL.

Diante dos fatos apresentados, o ora primeiro denunciado Giovanni Luigi Marcos dos Santos foi conduzido até a Autoridade Policial para devidos procedimentos legais cabíveis. (...)”

Em razões recursais (ID 31963610), o Ministério Público insurgiu-se contra a sentença, pugnando por sua reforma, ao argumento de que há nos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitiva, consubstanciadas, sobretudo, nas declarações prestadas pelos policiais militares em sede de inquérito policial, em consonância com o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Sustentou que as declarações dos agentes estatais, aliadas ao conjunto probatório constante dos autos, evidenciam de forma clara que o acusado praticou a conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Acrescentou, ainda, que os relatos firmes e coerentes dos policiais, colhidos no exercício regular de suas funções, circunstância que lhes confere presunção de veracidade, demonstram a existência de fundada suspeita apta a legitimar a abordagem, a qual culminou na prisão em flagrante do apelado.

Ao final, reiterou o pedido de reforma da sentença, ao fundamento de que o acervo probatório é vasto e consistente, apto a comprovar a infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, requerendo, por conseguinte, a devolução dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da instrução processual penal, com a designação de audiência de instrução e julgamento, para a oitiva das testemunhas de acusação e defesa, bem como para a realização do interrogatório judicial do acusado.

Em contrarrazões (ID 31963628), a defesa requer o conhecimento e o desprovimento da apelação, para manter a sentença recorrida em seus exatos termos.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de custos iuris, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, por seu improvimento, para que seja mantida a sentença absolutória em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso do Ministério Público. Da almejada reforma da sentença.

o Ministério Público insurgiu-se contra a sentença, pugnando por sua reforma, ao argumento de que há nos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitiva, consubstanciadas, sobretudo, nas declarações prestadas pelos policiais militares em sede de inquérito policial, em consonância com o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Sustentou que as declarações dos agentes estatais, aliadas ao conjunto probatório constante dos autos, evidenciam de forma clara que o acusado praticou a conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Acrescentou, ainda, que os relatos firmes e coerentes dos policiais, colhidos no exercício regular de suas funções, circunstância que lhes confere presunção de veracidade, demonstram a existência de fundada suspeita apta a legitimar a abordagem, a qual culminou na prisão em flagrante do apelado.

Ao final, reiterou o pedido de reforma da sentença, ao fundamento de que o acervo probatório é vasto e consistente, apto a comprovar a infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, requerendo, por conseguinte, a devolução dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da instrução processual penal, com a designação de audiência de instrução e julgamento, para a oitiva das testemunhas de acusação e defesa, bem como para a realização do interrogatório judicial do acusado.

Contudo, a decisão combatida não merece reparo.

O art. 244 do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal independerá de mandado apenas nas hipóteses em que houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. Eis o teor:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

É jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, e em especial do Superior Tribunal de Justiça, que a mera “atitude suspeita”, sem elementos concretos ou objetivos previamente conhecidos pelos agentes estatais, não autoriza a revista pessoal, sob pena de nulidade da diligência e de todas as provas dela derivadas. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

2 . Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como"rotina"ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e .g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de"fundada suspeita"exigido pelo art. 244 do CPP . d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento"fundada suspeita"seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência". 3 . A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), reconheceu a existência de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina em virtude de revista pessoal baseada apenas em parâmetros subjetivos e, por ocasião do julgamento, afirmou que: "[...] ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH". 4 . No caso, a busca pessoal realizada no réu foi justificada com base apenas na alegação vaga de que haveria prévia denúncia anônima da prática de tráfico de drogas no local, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 922024 RS 2024/0217210-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)”

Portanto, a abordagem pessoal somente se justifica quando baseada em elementos objetivos que revelem fundada suspeita da prática de infração penal, sendo ilegal aquela motivada apenas em atitudes subjetivamente consideradas suspeitas.

Pois bem.

Da análise atenta dos autos, verifiquei que o inquérito por flagrante tombado pelo nº 00004/2020.100568-8 (ID 31963453), traz o depoimento dos policiais militares que fizeram a abordagem do apelado e, somente o condutor da viatura, o CB da Polícia Militar, Carlos André Amorim Rosa, alegou que realizaram a revista pessoal no acusado em razão de o mesmo ter apresentado nervosismo ao se deparar com a viatura policial.

Transcrevo o depoimento do policial militar Carlos André de Amorim Rosa, em sede inquisitorial: “QUE na condição de Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, nesta data encontrava-se de serviço, no comando da guarnição que trafegava à bordo da VTR 0620 - 6° BPM, composta ainda pelos SDs PIRES, DIEGO JÚNIOR e NICOLE, quando a equipe, realizando rondas ostensivas pelo bairro do Coqueiro, eis que na Rua Vila Nova, ao lado do Residencial Fit Coqueiro, o declarante avistou o flagranteado que caminhava na via, o qual mostrou-se bastante apreensivo com a presença dos policiais, razão pela qual foi realizada uma abordagem de rotina, e durante revista pessoal legal, foi encontrada, pelo declarante, nos bolsos do suspeito, a quantidade de 10 TABLETES PEQUENOS DE ERVA PRENSADA, razão pela qual o abordado, identificado como GIOVANNI LUIGI MARCOS DOS SANTOS, recebeu voz de prisão, tendo, no entanto, revelado possuir mais tabletes da mesma droga em sua casa; QUE a guarnição então se deslocou até o endereço do suspeito, na Rua da Pedreirinha, Pass. Margarete II n. 08, bairro Guanabara, um kit net, onde os policiais encontraram, embaixo da cama, mais 21 embalagens iguais as encontrada em seu poder, perfazendo assim um TOTAL DE 31 TABLETES PEQUENOS DE ERVA PRENSADA; QUE o suspeito recebeu voz de prisão e revelou que seu fornecedor trata-se do nacional identificado como Jamerson Alexandre Correa Bentes, residente na Rua Ricardo Borges, Residencial Viver Castanheira, BI. Violeta, apto 201, bairro Guanabara, para onde os policiais se deslocaram, mas o suspeito Jamerson não encontrava-se no imóvel, e adentrando no apartamento a guarnição encontrou, dentro de uma sacola plástica, em cima do guarda roupas de um dos quartos, mais uma quantidade de erva seca prensada, além de balança e máquina de cartão de crédito, o que foi presenciado pelo ora flagranteado; QUE em poder de GIOVANNI havia também um aparelho celular da marca motorola, o qual não fora apreendido, mas entregue à autoridade policial que fez a devolução através do advogado do suspeito. (...)” GRIFEI

Entendo, ainda necessário, transcrever o Relatório da Polícia Militar, juntado à ID 31963567, o qual esclarece que a guarnição da polícia militar ao realizar ronda no local, DECIDIU abordar o réu em via pública:

“(...) DOS FATOS

Consta dos autos que na data de 27/06/2020, por volta de 14:42 uma guarnição policial apresentou nesta Seccional o jovem Giovanni Luigi sob a acusação de ter cometido o crime de tráfico de drogas.

Durante as oitivas, soube-se que a guarnição policial militar estava realizando rondas de rotina quando decidiu abordar Giovanni e encontrou com ele dez trouxinhas de maconha. Após isso, ele teria confessado que em sua casa havia mais drogas, os policiais foram até lá e encontraram mais vinte e uma trouxinhas iguais às que já haviam apreendido. Por conta disso, a ele foi dada voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, visto que a quantidade encontrada e as circunstâncias em que foi capturado (quando estava vendendo) evidenciam a traficância.

Fato contínuo, Gionanni teria dito aos policias militares quem era o seu fornecedor e levou os agentes de segurança até o endereço dele. Tratava-se de Jamerson Alexandre, na casa dele os policiais encontraram um tablete de maconha.Ele, infelizmente, conseguiu se evadir. Procurado outro dia pelos investigadores para que pudesse prestar esclarecimentos, soube-se que ele havia mudado de residência.

Em que pese Jamerson não ter sido encontrado, fica evidente, pelos depoimentos colacionados e pelas drogas encontradas em seu imóvel, que ele também se dedicava à atividade de traficância, motivo pelo qual também figura com o indiciado neste inquérito.

As drogas foram encaminhadas para perícia onde foi constatado que se tratava de maconha, pesando no total 270,8 g no total. O restante do entorpecente devolvido após a perícia foi encaminhado para o DENARC onde será incinerado, conforme preceitua a legislação. (...)”. GRIFEI.

No caso dos autos, o próprio relato policial demonstrou que a abordagem decorreu exclusivamente da observação de que o réu estaria “em atitude suspeita” pelo fato de ter “apresentado nervosismo”. Ora, tal fundamentação é absolutamente genérica e subjetiva, não sendo apta a justificar a medida invasiva, nos moldes exigidos pelo art. 244 do CPP.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA, ENTRETANTO, DE COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA MOTIVADA NA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. EXTENSÃO DOS EFEITOS À CORRÉ.

Ordem concedida nos termos do dispositivo, com extensão dos efeitos à corré Nathalia Ferreira de Souza.

(HC n. 981.899/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 9/2/2026.) GRIFEI

Assim, o simples nervosismo ao avistar a polícia não pode, por si só, justificar a busca pessoal, sendo necessária a presença de outros elementos concretos que configurem a fundada suspeita exigida pela lei, o que não ocorreu no caso em apreço.

Portanto, estabelecida a nulidade da abordagem, por ausência de fundada suspeita, há que se reconhecer, também, a ilicitude das provas dela derivadas, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, consagrada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça (vide: “STJ - HC: 796397, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/09/2024”; “STJ - RHC: 173523, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 12/07/2024”).

Constato, dessarte, que as provas indiciárias encontram-se contaminadas pela ilicitude originária, devendo ser desentranhadas dos autos, pois resultantes da revista pessoal inconstitucional e ilegalmente realizada.

Por derradeiro, importa destacar que o próprio Ministério Público de segundo grau, em seu primoroso parecer, reconheceu expressamente a nulidade da prova e manifestou-se pelo não provimento do recurso, nos seguintes termos:

“(...) Da análise entendo que não resta evidente a fundada razão para a abordagem policial, inexistindo nos autos elementos de convicção suficientes para a busca pessoal. Os agentes não foram capazes de descrever quais comportamentos do réu os levaram a concluir pela existência de atitude suspeita, estando a abordagem baseada apenas no mero subjetivismo policial. (...) Dessa forma, verifica-se a existência de ilegalidade da prova obtida pela busca pessoal realizada no apelante, uma vez que os agentes policiais, em fase inquisitorial, se limitaram a utilizar indicações subjetivas e genéricas, não havendo nos autos do processo elementos concretos que chancelem a fundada suspeita para a validação da busca pessoal e domiciliar, o que por sua vez compromete a materialidade do delito. (...)”

Tal manifestação demonstra o acerto do juízo monocrático, além de confirmar o caráter absolutamente excepcional da absolvição sumária, quando se reconhece, já no início da persecução penal, a ausência de elementos probatórios válidos e admissíveis.

À vista de todo o exposto, não há qualquer reparo a ser feito na sentença absolutória, que respeitou os ditames legais e constitucionais, impedindo o prosseguimento de uma ação penal fundada exclusivamente em prova ilícita.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a sentença que absolveu sumariamente o recorrido GIOVANNI LUIGI MARCOS DOS SANTOS, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026